Tribunal: TJES
Processo: 5003884-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003884-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ARI JOSE OLIVEIRA VITAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARI JOSÉ OLIVEIRA VITAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão com cópia no ID 2571527, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação exibitória
contra si movida por

ARI JOSÉ OLIVEIRA VITAL,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante que encaminhe ao juízo
a quo
as imagens das câmeras de monitoramento de sua sala de pré-atendimento relativas ao dia 08/03/2022 de 12 às 15 horas.

Em suas razões acostadas no ID 2571531, o recorrente alega, em síntese, que (i) é impossível a antecipação dos efeitos da tutela em virtude da ausência de verossimilhança das alegações autorais e irreversibilidade da medida; (ii) há ausência de obrigatoriedade do estabelecimento de guardar imagens de período superior a 30 (trinta) dias; e (iii) a decisão objurgada teria afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões juntadas no ID 2783673, nas quais o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de representação que não teria sido suprida, e, em trato subsidiário, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARI JOSÉ OLIVEIRA VITAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL)

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de regularização de representação processual da parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Isto porque, por se tratar de vício sanável, antes que fosse considerado inadmissível, determinei a intimação do recorrente para que regularizasse o recurso, o que restou cumprido no ID 2837053.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARI JOSÉ OLIVEIRA VITAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão com cópia no ID 2571527, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação exibitória
contra si movida por

ARI JOSÉ OLIVEIRA VITAL,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante que encaminhe ao juízo
a quo
as imagens das câmeras de monitoramento de sua sala de pré-atendimento relativas ao dia 08/03/2022 de 12 às 15 horas.

Em suas razões acostadas no ID 2571531, o recorrente alega, em síntese, que (i) é impossível a antecipação dos efeitos da tutela em virtude da ausência de verossimilhança das alegações autorais e irreversibilidade da medida; (ii) há ausência de obrigatoriedade do estabelecimento de guardar imagens de período superior a 30 (trinta) dias; e (iii) a decisão objurgada teria afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões juntadas no ID 2783673, nas quais o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação exibitória” ajuizada por
ARI JOSÉ OLIVEIRA VITAL

em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

Alega o

requerente que chegou ao banco por volta de 12:20h do dia 08 de março de 2022, e realizou dois depósitos no caixa de auto atendimento, tendo, logo em seguida, se encaminhado para fila pegar senha para atendimento no interior da agência, pois, necessitava atualizar o cadastro, conforme exigência do município.

Aduz que conseguiu retirar a senha as 12:53h, após ficar por volta de 30 minutos na fila, e que somente foi atendido para realizar a atualização cadastral às 14:14h.

Relata que, em razão da demora no atendimento, o número de pessoas dentro do local aguardando atendimento se multiplicava, e que, mesmo assim, um funcionário, que estava responsável pelo setor, começou a fazer afirmações no sentido de que não estaria ligando para a demora no atendimento.

Afirma que algumas pessoas começaram a reclamar da demora e que o funcionário identificado como Rafael, passou pelos clientes que estavam esperando por mais de duas horas, disse que iria se retirar para fumar um cigarro, pois os clientes estavam muito nervosos.

Diante dessa declaração, o requerente questionou a atitude deste funcionário, quando foi agredido com um soco no peito do requerente, chacoalhando o mesmo e colocando o dedo na cara deste agredindo-o, físico e moralmente, na frente de todos os clientes. Por ser uma pessoa idosa, aduz que não respondeu as agressões, somente buscou se desvencilhar, quando, em seguida, o segurança do banco chegou afastando o funcionário.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pugnando que o banco, ora, requerido, apresente as imagens das câmeras de segurança do local de atendimento, onde o requerente estava sendo atendido no momento das agressões, englobando o horário de chegada ao banco e de saída, das 12:00h às 14:30h.

O Magistrado de 1º Grau, ao analisar o pleito liminar, proferiu a decisão agravada, determinando que o requerido, ora agravante, encaminhe ao juízo
a quo
as imagens das câmeras de monitoramento de sua sala de pré-atendimento relativas ao dia 08/03/2022 de 12 às 15 horas, decisão essa contra a qual se interpôs o presente recurso.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, em que pese os fundamentos adotados em sede de contrarrazões, entendo que a decisão objurgada deve ser reformada.

Como se sabe, a Lei nº 7.102/1983 (que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências) não impõe às instituições financeiras o dever de armazenamento das imagens captadas pelo circuito interno durante determinado período, sobretudo por estar a questão relacionada com o interesse do próprio banco.

Na hipótese vertente, o banco agravante sustenta que apenas tomou conhecimento do pedido de exibição de tais gravações após o prazo de 30 (trinta) dias, quando já não mais possuía condições de atender ao pedido, conquanto as imagens já haviam sido deletadas.

Nesse sentido, jurisprudência pátria em casos semelhantes:

Ação cautelar. Exibição de documentos. Solicitação de fitas do circuito interno de segurança. Ausência de obrigação legal de guarda da gravação por tempo indeterminado. Inexistência do dever de exibição. 1.
Inexiste na Lei nº 7.102, de 20/06/1983,
(que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências),
dispositivo capaz de imputar às instituições financeiras o dever de armazenamento durante determinado período das imagens captadas pelo circuito interno de filmagem, sobretudo porque a questão está relacionada com a conveniência do próprio banco, pois é sabido que as fitas, após determinado tempo, são reaproveitadas para novas filmagens, não sendo lógico exigir do banco a utilização de fitas

novas para cada novo período de filmagem
. 2. A par disso, como o fato ocorreu em 19/05/2013 (fls. 16/17), e a ação foi ajuizada somente em 17/07/2013 (fl. 2), não é razoável exigir que o banco requerido mantenha, durante tal interregno, o armazenamento das imagens, de tal sorte que é admissível como legitima a recusa na apresentação das fitas. 3. Manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, por força do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 30032497020138260318 SP 3003249-70.2013.8.26.0318, Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 01/07/2015, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2015)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REGISTROS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. GRAVAÇÕES QUE SÃO MANTIDAS POR TEMPO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DO ARTIGO 359 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NESTA SEDE
.
Demonstração pela parte ré, a quem direcionada a ordem de exibição dos registros das câmeras de segurança do condomínio, de que as gravações são armazenadas por tempo determinado e apagadas após.

Impossibilidade fática do cumprimento da medida
, que não foi elidida pela parte autora, após a contestação. Consoante orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, na ação cautelar de exibição não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC. Trata-se de ação cautelar de exibição, destinada tão somente a assegurar a prova e não a produzi-la, cabendo ao juiz da ação principal aplicar a presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70051059756, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 24/10/2012).

Nesse ponto, dispõe o art. 99, III, da Portaria nº 3.233/2012 do Departamento da Polícia Federal (alterada pelas Portarias nº 3.258/2013 e 3.559/2013), responsável por disciplinar as atividades de segurança privada, bem como regular a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros,
in verbis
:

“Capítulo V: Da Fiscalização da Segurança dos Estabelecimentos Financeiros [...]

Art. 99. O plano de segurança deverá descrever todos os elementos do sistema de segurança, que abrangerá toda a área do estabelecimento, constando:

[...]

III - equipamentos hábeis a captar e gravar, de forma imperceptível, as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento,
as quais deverão permanecer armazenadas em meio eletrônico por um período mínimo de 30 dias
.” (grifei)

No caso dos autos, o que se denota do andamento processual da ação de origem é que o agravante foi cientificado da existência da demanda apenas em 18 de abril de 2022, portanto, ultrapassado o lapso temporal mínimo de 30 dias, contado desde o dia 08 de março de 2022, data da gravação solicitada pelo agravado ao juízo
a quo
.

Portanto, não há como exigir do banco recorrente a exibição daquilo que não mais dispõe.

Por fim, apenas a título de reforço, ressalto que a parte agravada, a meu sentir, deve comprovar o pagamento do custo do serviço ou sua inexigência por parte da instituição financeira ou da administradora de cartão de crédito, considerando-se que a Resolução nº. 3.919 do BACEN admite sua cobrança.

Diz a Resolução nº. 3.919 do BACEN, no art. 5º, inciso XVII:

Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

XVII - fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos;

No caso concreto, embora se trate de exibição de filmagens das câmeras da agência bancária, tenho que aplicável o mesmo entendimento acima mencionado, e, sendo assim, não restou comprovado, ao menos em sede de cognição sumária, que o recorrido tivesse efetuado o pagamento da tarifa para a realização do serviço, não bastando, a meu sentir, o pedido realizado na via administrativa pelo protocolo 87675195, tal como foi alegado em sede de contrarrazões.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, não preencheu os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo pelo desacerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo primevo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada que deferiu a liminar perseguida pelo recorrido nos autos de origem.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003884-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARI JOSÉ OLIVEIRA VITAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO EXIBITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDAR A GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar: Considerando que a ausência de representação processual é vício que pode ser sanado, foi determinada a intimação do recorrente para que regularizasse o recurso, o que restou cumprido. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

3. Como se sabe, a Lei nº 7.102/1983 (que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências) não impõe às instituições financeiras o dever de armazenamento das imagens captadas pelo circuito interno durante determinado período, sobretudo por estar a questão relacionada com o interesse do próprio banco.

4. Nesse ponto, dispõe o art. 99, III, da Portaria nº 3.233/2012 do Departamento da Polícia Federal (alterada pelas Portarias nº 3.258/2013 e 3.559/2013), responsável por disciplinar as atividades de segurança privada, bem como regular a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros, que o banco deverá armazenar por um período mínimo de 30 dias as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento.

5. No caso dos autos, o que se denota do andamento processual da ação de origem é que o agravante foi cientificado da existência da demanda apenas em 18 de abril de 2022, portanto, ultrapassado o lapso temporal mínimo de 30 dias, contado desde o dia 08 de março de 2022, data da gravação solicitada pelo agravado ao juízo
a quo
, de modo que não há como exigir do banco recorrente a exibição daquilo que não mais dispõe.

6. Ademais, a parte agravada, a meu sentir, deve comprovar o pagamento do custo do serviço ou sua inexigência por parte da instituição financeira ou da administradora de cartão de crédito, considerando-se que a Resolução nº. 3.919 do BACEN admite sua cobrança, o que não restou demonstrado.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.